Tribunal: STF
Processo: ARE 1468916
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    O embargante aponta vícios de omissão na decisão embargada, sob os seguintes argumentos:



     “O recurso ora em discussão questiona tão somente a ofensa ao art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85 e do art. 31 do Decreto n. 92.790/86, que estabelece o piso salarial da categoria de técnicos em radiologia.



    Desse modo, tendo o acórdão recorrido afastado a aplicabilidade dos termos da legislação acima descrita, resta inequívoca a ofensa a lei federal, sem que seja necessário o reexame de fatos e provas para se chegar a tal conclusão. Veja que a decisão vergastada reconheceu como aplicável ao caso lei local (LCE nº 333/2006, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores efetivos da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte) em detrimento de lei federal, qual seja, a Lei n° 7.394/85, que estabelece o piso salarial da categoria de técnicos em radiologia.



    Claro está, pois, que andou mal a r. decisão monocrática ora embargada ao aplicar as ditas súmulas, isso porque a lei federal estabelece o modus probandi que, na espécie, não foi observado, de sorte que merece reforma a referida decisão. 



    Ex positis, REQUER-SE, a V. Exa., o acolhimento e provimento dos presentes embargos declaratórios à fim de sanar a OMISSÃO apontada, reformando-se a r. decisão para dar total procedência à demanda, haja vista a possibilidade jurídica do pedido, nos moldes e efeitos já requeridos na exordial.” (doc. eletrônico 16, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.



     Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



     Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



      Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18/10/2016).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE



     Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



     MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.



     O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.



     A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.” (ARE 812.523 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 1º/6/2016).



    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator